Tribunal: STF
Processo: ARE 1482292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho assim fundamentado:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não foi intimada no Tribunal de origem para regularização do preparo. 



    Ante o exposto, determino a intimação da parte recorrente para regularização do referido vício, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade (CPC, art. 932, parágrafo único).”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “não há necessidade de ser recolhido preparo nos Recursos de Revista e nos demais Recursos extraordinários, em execução trabalhista, quando estes decorrem de um Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” Alega que “tendo em vista que o presente recurso decorre de decisão que enfrenta a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inconteste é a desnecessidade do preparo recursal”. Requer, ao final, a concessão de gratuidade da justiça.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.   



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Com efeito, a Resolução do STF nº 833/2024, que dispõe sobre as tabelas de custas, em seu art. 2º diz sobre quem é beneficiado e em quais ações há isenção de custas:



    Art. 2º Haverá isenção de custas e do porte de remessa e retorno nos seguintes casos:



    I - nos processos criminais, salvo os de natureza privada (art. 61, § 1º, inc. I, do Regimento Interno do STF);



    II - nos processos de natureza eleitoral (Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996);



    III - nas ações civis públicas e nas ações populares, salvo comprovada má-fé (art. 5º, inc. LXXIII, da CF/1988 e art. 18 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985);



    IV - aos amparados pela assistência judiciária gratuita (arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950).



    Parágrafo único. O beneficiário da assistência judiciária gratuita deverá comprovar a concessão do benefício, por meio de cópia de decisão judicial, quando deferido em outra instância.  



    Além disso, cumpre destacar que o pedido de assistência judiciária não possui efeitos retroativos, de modo que nada adiantaria seu posterior deferimento diante de recurso reconhecido como deserto. A propósito, confira-se:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. IRRETROATIVIDADE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Esta Corte possui jurisprudência firme no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. 3. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.



     (ARE 1.393.769-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente) 



    Ainda nessa linha, confiram-se o ARE 1.088.415-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, o ARE 1.081.517-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, e o ARE 1.011.823-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II - O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração e, diante do não atendimento da exigência contida no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de julho de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente